Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. O princípio da igualdade entre os filhos não é regra absoluta, tendo em vista que as necessidades dos alimentandos podem variar de acordo com a idade e com as circunstâncias de cada um, de modo que, para a correta fixação da obrigação alimentar, deve-se analisar caso a caso, a fim de que seja atendido o trinômio: possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora dos menores.
5. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja majorado o valor fixado a título de alimentos.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais devidos pela autora majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.